Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-80.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708943-80.2020.8.07.0005 APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: FERNANDO DE MOURA MATIAS DESPACHO Considerando que a procuração vigorou até o dia 31/03/21 (id 25821824, p.6), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,28 de maio de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR